Tribunal: TJDFT
Processo: 0715017-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715017-48.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENNIEL PEREIRA E TEIXEIRA EMBARGADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 29 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora